Tribunal: TJMT
Processo: 0010263-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010263-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON CELSO TEIXEIRA - CPF: 161.828.471-15 (EMBARGANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM CONDUTA DOLOSA TIPIFICADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – CARACTERIZAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUANTO A ESSES PONTOS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISCUSSÃO QUANTO AO FORNECIMENTO EM EXCESSO DE COMBUSTÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO

CAUSADO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Evidenciado no acórdão um dos vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido.

2. “Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.”(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023).

3. Se não é possível se aferir a efetiva perda patrimonial do erário no caso, não há que se falar em condenação de ressarcimento dos valores, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

WILSON CELSO TEIXEIRA

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WILSON CELSO TEIXEIRA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0007266-69.1999.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando o Requerido em obrigação de ressarcir ao erário do Município de Cuiabá, no valor de R$ 76.550,00 (setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que há omissão quanto à indicação de qual teria sido o benefício próprio alcançado e o prejuízo ao erário ocorrido.

Afirma que é o benefício próprio que caracteriza o dolo específico, devendo esse ser esclarecido e amparado no conjunto probatório, inexistindo prova documental ou testemunhal nesse sentido.

Aponta omissão e ausência de fundamentação quanto à valoração das provas testemunhais produzidas nos autos, pois “
a produção de prova documental restou prejudicada pelo tempo transcorrido entre os fatos e a distribuição da ação ocorrida somente no ano de 2013, ou seja, 15 (quinze) anos depois dos fatos
”.

Defende que “
a Auditoria foi baseada em premissa equivocada. Isso porque, as testemunhas arroladas tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo Embargante foram unânimes em afirmar que o combustível foi utilizado também por todos os vereadores daquela legislatura
” e que na ausência da prova documental deve ser considerada a prova testemunhal.

Alega que é “
extremamente desproporcional afastar a análise das provas testemunhais em detrimento da não localização de um documento escrito e condenar o Embargante ao ressarcimento integral do suposto dano
” e que “
o menosprezo em relação a prova oral acarreta, sem dúvida, o cerceamento de defesa do Embargante, uma vez que mesmo a prova sendo produzida ela foi descartada, sem qualquer fundamentação legal
”.

Expõe que “
as informações obtidas com a prova testemunhal/oral deve prevalecer sobre os dados utilizados na auditoria, que foi feita em sede de inquérito civil sem o crivo do contraditório, de forma unilateral e sequer deveria ser utilizada para fundamento da manutenção da sentença
”.

Assevera que “
não há nos autos qualquer comprovação de que o Embargante tenha se beneficiado também sobre os fatos apontados, nem mesmo se tivesse sido o Ministério Público diligente em buscar elementos probatórios para tanto, exatamente porque não houve
” e que a ausência de discriminação nas notas fiscais do volume de combustível utilizado, essa não era de responsabilidade do embargante, não competindo ao presidente da câmara de vereadores analisar, julgar e executar a licitação e o contrato oriundo dela.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente para sanar a omissão e afastar a conduta tida como dolosa, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 163910187.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
WILSON CELSO TEIXEIRA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0007266-69.1999.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando o Requerido em obrigação de ressarcir ao erário do Município de Cuiabá, no valor de R$ 76.550,00 (setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais).

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, o embargante aduz que houve omissão na análise e valoração das provas testemunhais, bem como quanto à existência de dolo e prejuízo ao erário.

O voto condutor do acórdão aponta a existência de dolo e prejuízo ao erário, como se vê:

“[...]

Na hipótese dos autos, a Ação Civil Pública se baseou nas informações constantes na investigação civil instaurada pelo
parquet
(SIMP no 00783-001.2006), pelas quais restou devidamente demonstrado que o Apelante, valendo-se do seu cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá/MT e, por meio de contrato firmado pela Carta Convite no 024/98, causou danos ao erário.

Celeridade atípica do procedimento licitatório.
Isto porque, por meio de auditoria trazida nos autos em sede de inicial, conclui-se pela celeridade atípica no procedimento de licitação, sendo que em um único dia (29/05/1998), foi elaborada minuta de edital, emissão de parecer de regularidade da minuta, expedido aviso de licitação e entrega de carta convite a três empresas convidadas.

Volume de combustível desproporcional à quantidade de veículos e ao período de utilização.
A despeito disso, o ato ímprobo cometido pelo Apelante se consubstancia no fato de que o volume de combustível adquirido é muito além da demanda da Câmara Municipal, de forma que o pagamento do montante de R$ 76.550,00 (setenta e seis mil, quinhentos e cinco reais) à Empresa contratada, se deu em flagrante ilegalidade.

Acerca do tema, bem pontuou a auditoria realizada quanto à discrepância da quantidade adquirida por meio do contrato firmado, nos seguintes moldes:

NO TOCANTE À GASOLINA:

1o 60.000 litros consumidos em 60 dias, equivale dizer que foram consumidos 1.000 litros por dia, ou;

2o 60.000 litros consumidos em 60 dias, permitem o abastecimento de 20 (vinte) veículos todos os dias, equipados com tanque de combustível com a capacidade para 50 (cinquenta) litros, ou;

3o 60.000 litros consumidos em 60 dias, considerando a média de consumo de 07 (sete) quilômetros por litro, significa dizer que percorreram-se no período 420.000 (quatrocentos e vinte mil) quilômetros, ou, 210.000 (duzentos e dez mil) quilômetros por mês.

NO TOCANTE AO ÁLCOOL HIDRATADO:

1o 25.000 litros consumidos em 60 dias, equivale dizer que foram consumidos 416 (quatrocentos e dezesseis) litros por dia, ou;

2o 25.000 litros consumidos em 60 dias, permitem o abastecimento de 08 (oito) veículos todos os dias, equipados com tanque de combustível com a capacidade para 50 (cinquenta) litros, ou;

3o 25.000 litros consumidos em 60 dias, considerando a média de consumo de 07 (sete) quilômetros por litros, significa dizer que percorreram-se no período de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) quilômetros, ou, 87.500 (oitenta e sete mil e quinhentos) quilômetros por mês.

NO TOCANTE AO ÓLEO LUBRIFICANTE:

1o Para consumir 300 (trezentos) litros no período de 60 (sessenta) dias seria necessária a troca de óleo em 100 (cem) veículos, considerando que, de forma geral, os veículos possuem carter do motor com capacidade para 03 (três) litros.

2o Considerando que a frota de veículos da Câmara Municipal de Cuiabá, era, à época,
composta por 02 (dois) veículos
, a confirmar, seria necessário que no período de 60 (sessenta) dias fossem feitas 50 (cinquenta) trocas de óleo nesses veículos.

Notas fiscais emitidas pela vencedora do certame.
As notas fiscais emitidas pela empresa vencedora do certame, qual seja Posto Boa Esperança, evidenciam a irregularidade do procedimento, porquanto não há informações mínimas acerca dos produtos fornecidos. Das máximas da experiência (art. 375, CPC) se conclui a impossibilidade de consumo de volume tão elevado de combustível pela frota da Câmara. Soma-se a isso de que cai por terra a alegação de que o combustível foi utilizado durante o ano de 1998 pela análise das notas fiscais, que limitam o espaço temporal de utilização ao lapso de 60 (sessenta) dias.

De tal forma que não é possível extrair dos autos as quantidades de combustível que, de fato, os veículos da Câmara Municipal de Cuiabá/MT teriam utilizado, motivo pelo qual o Apelante não logrou êxito em comprovar a destinação dos objetos adquiridos. Esse aspecto reverbera o ônus da contraprova do qual a parte ré-apelante não se desincumbiu.

Alegação de utilização do combustível pelos vereadores.
No que se refere à alegação de que “Todo combustível adquirido oriundo do contrato firmado pelo Apelante foi utilizado pela Câmara Municipal de Cuiabá, seja para cumprimento das funções administrativas da Câmara, seja pelos Vereadores que recebiam cotas semanais para que também cumprissem suas funções”, de igual sorte, nada há nos autos que comprove tal assertiva, além da prova oral produzida em audiência.

No âmbito do direito administrativo são raros os casos de atos administrativos não-escritos, sendo os atos escritos essenciais à formalidade e formalização dos atos administrativos, em decorrência do princípio da publicidade. Portanto, a prova oral colhida, despida de eventual ato administrativo-legislativo, é sem qualquer efeito probatório. Ainda, “em resposta constante às fls. 1254, a Coordenadoria de Apoio Legislativo informou a este Juízo que não foram encontrados em seus arquivos legislação pertinente à distribuição de combustível a vereadores no ano de 1998” (p. 9 da sentença, movimento 93994464).

Notas fiscais não discriminam o volume de combustível utilizado.
As notas fiscais não discriminam o volume de combustível utilizado, apenas lançando o valor global de cada qual, o que evidencia a irregularidade do procedimento. Acresça-se a isso, as vultosas quantias mencionadas para utilizar no curto espaço de tempo, destacando-se os 300 litros de óleo lubrificante, utilizado para lubrificar e permitir a mobilidade das peças do motor, empregado em reduzida quantidade nos veículos, sendo de impossível utilização nos veículos da Casa de Leis.

Utilização de combustível em campanha eleitoral.
O argumento de inexistência de provas da utilização do combustível em campanha eleitoral, consoante lançado na petição inicial, não foi sequer objeto da sentença, que utilizou outros fatos e parâmetros, que sustentaram a condenação. Portanto, desnecessário tecer comentários acerca dessa alegação.

Portanto, restou devidamente demonstrado que o Apelante agia de modo doloso, utilizando-se de procedimento licitatório com quantidades inverídicas, a ensejar dano ao erário.

À guisa dessa conclusão, restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico do recorrente em praticar tais condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.”

Como se vê dos autos, o acórdão concluiu pela existência de dolo específico no caso, bem como ponderou sobre a prova testemunhal produzida nos autos, de modo que não há que falar em omissão quanto a tais pedidos, buscando o embargante a rediscussão da matéria nos autos em razão de seu inconformismo com a decisão,

o que não é permitido pela via dos aclaratórios.

Todavia, é certo que com as alterações na Lei de Improbidade Administrativa, introduzidas pela Lei n. 14.230/20021, passou-se a exigir o efetivo prejuízo para que seja caracterizada a lesão ao erário, nos termos do art. 10 ̧
caput
, da Lei n. 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa,
que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

Em que pese a fundamentação do acórdão, o prejuízo ao erário apontado mostra-se apenas presumido, inexistindo provas de fato de que não houve a utilização do combustível.

Pelo contrário, a tese inicial para o pleito de ressarcimento do erário é fundada sobre o excesso de combustível adquirido para um período curto baseado em auditoria realizada por expert.

Colaciona aqui trecho da inicial para melhor visualização, como se vê:

“Deveras, não há qualquer explicação para a aquisição de um quantitativo tão extravagante de combustíveis em um período de tempo reduzido e para um órgão que possuía frota diminuta de veículos.

[...]

Nenhuma das situações de consumo formuladas pelo perito, no entanto, podem ser admitidas como compatíveis com a realidade da Câmara Legislativa de Cuiabá no ano de 1998, motivo pelo qual o próprio
expert
concluiu que:

‘Assim, sabendo-se, como já dito, que a Câmara Municipal de Cuiabá não dispõe do número de veículos que poderiam ter sido atendidos nos quantitativos mencionados, pode-se afirmar que, a uma, os produtos não foram efetivamente utilizados, ou, a duas, que foram utilizados em veículos estranhos à municipalidade’” (id. 161586189) (g.o.)

Percebe-se que, apesar das diversas irregularidades apontadas no procedimento licitatório e na própria execução e fiscalização do contrato, com a aquisição exorbitante de combustível, em nenhum momento há prova efetiva da não utilização do combustível ou o apontamento de qual quantitativo de combustível foi utilizado indevidamente ou mesmo não utilizado.

Do que se vê, a própria auditoria não concluiu pela ausência de utilização, mas apenas abrangeu duas possibilidades: a não utilização ou a utilização em veículos estranhos.

Como fundamentado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como “
comprovado que o objeto contratado foi utilizado pela Municipalidade, determinar a restituição integral dos valores ocasiona, sem sombra de dúvida, o enriquecimento ilícito
” e, por isso, “
a condenação deve ficar limitada à quantia repassada a maior, noutras palavras, àquela que corresponda ao prejuízo concretamente sofrido pelos cofres públicos
”. (id. 95286469)

Ocorre que não se pode presumir o dano ao erário, inexistindo qualquer prova do efetivo prejuízo causado pelas irregularidades cometidas.

Não existem documentos probatórios que apontem o efetivo dano ao erário, não se pode presumir que os danos alcançam o montante total dos contratos no valor de R$
76.550,00 (setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais).

Assim, se não há como mensurar o efetivo prejuízo ao erário, deve ser afastada a determinação de ressarcimento do valor integral dos contratos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR - TEMA N.o 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA N.o 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA - PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9o, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

(N.U 0007713-12.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VANTAGEM PATRIMONIAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE MANDATO E INTERMEDIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS AGENTES EM ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO – CIÊNCIA DOS FATOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA FOMENTO DE ATIVIDADE MERCANTIL – POSTO DE COMBUSTÍVEIS DE PROPRIEDADE DO PREFEITO – UTILIZAÇÃO DE PREPOSTOS LIGADOS AO ALCAIDE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO – APELOS INTERPOSTOS POR VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA E VALDIR TAVARES –
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO –

IMPOSSIBILIDADE DE SE MENSURAR O PREJUÍZO AO ERÁRIO OU PROVEITO ECONOMICO – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL NO VALOR DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – AFASTAMENTO – PROIBIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – SANÇÃO MANTIDA E RETIFICADA PARA O PRAZO DE CINCO ANOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – APELO INTERPOSTO POR GETULIO GONÇALVES VIANA – SUPOSTO VÍCIO DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de mandato, notadamente, perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública (art. 9o, inciso IV, da Lei de Improbidade).

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da legislação de regência, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes; a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; bem como os antecedentes do agente.

Recurso interposto por Valdir Tavares e Vanderlei Cardoso Morais Costa parcialmente providos, para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, da perda do cargo público e do ressarcimento do dano; permanecendo a determinação de pagamento de multa civil, no valor de cinco salários mínimos, sem prejuízo da proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Não há falar em nulidade de intimação, face à ausência de requerimento de prática do ato em nome exclusivo do advogado, mostrando-se válida a comunicação realizada em nome de causídico do mesmo escritório. Recurso interposto por Getúlio Viana desprovido.

(N.U 0005832-37.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pleito inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023